Tribunal: TJSP
Processo: 1012783-91.2020.8.26.0006
Classe: Embargos de Declaração Cível / Telefonia
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
Embargos de declaração. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por dano material e moral. Serviço de telefonia. Sentença de parcial procedência. Acórdão que deu provimento ao recurso de apelação interposto ré. Suposta contradição. Vício inexistente.
De acordo com tranquila orientação jurisprudencial, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da

Ementa:
Embargos de declaração. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por dano material e moral. Serviço de telefonia. Sentença de parcial procedência. Acórdão que deu provimento ao recurso de apelação interposto ré. Suposta contradição. Vício inexistente.
De acordo com tranquila orientação jurisprudencial, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria decidida ou ao mero prequestionamento de teses ou dispositivos constitucionais ou legais, visando à interposição dos recursos excepcionais.
EMBARGOS REJEITADOS.